Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727239-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES FILHO AGRAVADO: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ NEVES FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por J.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – ME: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de id 122654581, no valor de R$2.051,92. Em suas razões, o executado afirma, em resumo, que o valor é ínfimo ante o valor da dívida, superior a R$300.000,00, de modo que deve ser desbloqueado. Intimado, o exequente se manifestou pela manutenção do bloqueio e conversão em penhora (id 130593934). É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, o executado fundamenta o pedido de liberação do bloqueio na dicção do art. 836 do CPC, que é absolutamente inaplicável à situação vertente. Com efeito, o valor de R$2.051,92 não será absorvido pelo pagamento das custas da execução, na medida em que efetivado o bloqueio temporário, basta sua conversão em penhora e expedição de ofício de transferência respectivo. Ademais, não há como reconhecer a quantia como ínfima, em especial levando em consideração o interesse do exequente na manutenção da constrição. Assim, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora, com fundamento no art. 854, § 5o, do CPC. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para conta indicada pelo credor. Sem prejuízo, intime-se para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator